Tribunal: TJDFT
Processo: 0031188-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 44 DA LEI N° 10.931/2004 E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos termos do art. 44 da Lei n° 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n° 57.663/1966), extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.
2. De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.
3. A mera formulação de requerimento para renovação de diligência já realizada não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato de efetiva constrição patrimonial. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Considerando a paralisação do processo por mais de 03 (três) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação efetiva do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.
5. A simples interpretação gramatical da nova redação atribuída ao art. 921, §5°, do Código de Processo Civil afasta a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em sentença que pronuncia, de ofício, o advento da prescrição intercorrente.
6. Recurso de apelação desprovido.